Tribunal: TJMT
Processo: 1024777-28.2020.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024777-28.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ANTONIO ERMELINO DA SILVA - CPF: 204.363.351-15 (APELADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – ALEGAÇÃO DE QUEDA DE PRÓPRIA ALTURA – INOCORRÊNCIA – LAUDO PERICIAL ATESTA ACIDENTE ENVOLVENDO VEÍCULO AUTOMOTOR – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com o art. 5.º da Lei 6.194/74 que dispõe sobre os requisitos necessários ao recebimento da indenização do seguro obrigatório, expressamente condiciona a procedência do pedido à simples prova do acidente e do dano decorrente

O Autor/Apelado juntou com inicial o Prontuário Médico de Internação (ID. 123024199), Relatório operatório e, também, o Boletim de Ocorrência (ID. 123023558), que indicam lesão no membro superior esquerdo, reafirmada pelo laudo pericial realizado em juízo no ID. 123023590, que se mostra suficiente para demonstrar a ocorrência das lesões acarretadas pelo acidente de trânsito sofrido.
Ressalto que, por se tratar da análise de um
expert
, seus termos merecem ser acolhidos.

Ao contrário do que tenta fazer crer a Seguradora, em momento algum ficou consignado que a queda em questão seria da própria altura do Apelado, mas sim, que o acidente decorre de acidente pessoal envolvendo veículo automotor.

Inexistindo elementos novos capazes de infirmar decisão recorrida, deve ela prevalecer em todos os seus termos.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.º 1024777-28.2020.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
em virtude da sentença proferida pela Juíza da 4.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório
(DPVAT) ajuizada por
ANTONIO ERMELINO DA SILVA,
julgou procedentes os pedidos formulados na inicial e condenou a Apelante ao pagamento de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais) a título de indenização securitária.

Ainda condenou a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios em R$ 1.000,00 (um mil reais).

Inconformada, a Seguradora Apelante aduz que os documentos médicos demonstram que o Apelado sofreu uma queda, de modo que não está evidenciado que a lesão decorreu de acidente envolvendo veículo automotor, razão pela qual não há que se falar em indenização securitária.

Sustenta, ainda, que o Boletim de Ocorrência não se presta para comprovar o sinistro, visto que o atendimento médico atesta uma simples queda de altura.

Com isso, requer a reforma da sentença nesses pontos.

Contrarrazões apresentadas no ID. 123023599.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ao que se extrai do caderno processual,
ANTONIO ERMELINO DA SILVA
ajuizou a
Ação de Cobrança do Seguro DPVAT
em face da seguradora
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
alegando que, em 16/03/2020, foi vítima de acidente de trânsito, do qual lhe resultou incapacidade permanente, fazendo jus ao pleito indenizatório.

Requereu, ao final, a condenação da seguradora ao pagamento da indenização securitária no importe de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) e indenização por danos morais.

Após o encarte da contestação (ID. 123023563) e da réplica (ID. 123023570), foi realizada a perícia judicial, a qual concluiu pela invalidez permanente, definida como média (50%) em membro superior esquerdo. (ID. 123023590).

Encerrada a instrução processual, a Juíza singular julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial e condenou a Apelante ao pagamento de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais) a título de indenização securitária. Ao final, condenou a Seguradora Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais).

Feita a necessária retrospectiva dos fatos, passo ao enfrentamento das razões recursais.

De acordo com o art. 5.º da Lei 6.194/74 que dispõe sobre os requisitos necessários ao recebimento da indenização do seguro obrigatório, expressamente condiciona a procedência do pedido à simples prova do acidente e do dano decorrente,
in verbis
:

Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.

Desse modo, a comprovação do acidente e do dano decorrente não depende de culpa e deve ser demonstrada por prova simples, sendo, portanto, desnecessária para a propositura da ação de cobrança do seguro obrigatório a apresentação de documentos médicos que indiquem a origem do acidente, se por outros elementos probatórios for possível aferir o nexo causal entre a lesão sofrida pela vítima e o acidente narrado.

Ademais, convém esclarecer que é pacífica a jurisprudência, tanto dos Tribunais Superiores quanto dessa Corte Estadual, no sentido de que a propositura de ações desta natureza é admitida com base em documentos que permitam aferir o nexo causal entre a lesão sofrida pela vítima e o acidente, sendo dispensável a juntada de boletim de ocorrência.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – BOLETIM DE OCORRÊNCIA – PRESCINDIBILIDADE RELATIVA – OUTROS MEIOS DE PROVA - RAZÕES DISSOCIADAS DA SENTENÇA - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE E DE INTERESSE RECURSAL - RECURSO DA AUTORA NÃO CONHECIDO E DA RÉ NÃO PROVIDO.
O boletim de ocorrência não é imprescindível para pleitear o recebimento do seguro DPVAT, porquanto há outros meios de se comprovar o nexo causal entre o acidente e o dano
. Não deve ser conhecido o recurso em que é flagrante a falta de interesse recursal. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença acarreta o não conhecimento do Recurso por afronta ao princípio da dialeticidade recursal. (TJ-MT 10064088320208110041 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 02/03/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/03/2022).

No caso dos autos, o Autor/Apelado juntou com inicial o Prontuário Médico de Internação (ID. 123024199), Relatório cirúrgico e, também, o Boletim de Ocorrência (ID. 123023558), que indicam lesão no membro superior esquerdo, confirmada pelo laudo pericial realizado em juízo no ID. 123023590, que se mostra suficiente para demonstrar a ocorrência das lesões acarretadas pelo acidente de trânsito sofrido.
Ressalto que, por se tratar da análise de um
expert
, seus termos merecem ser acolhidos.

Ademais, ao contrário do que tenta fazer crer a Seguradora, em momento algum ficou consignado que a queda em questão seria da própria altura do Apelado, mas sim, que o acidente decorre de acidente pessoal envolvendo veículo automotor.

Desse modo, como salientado alhures, tenho que o Autor/Apelado se desincumbiu satisfatoriamente de seu
ônus probandi
, já que os documentos juntados por ele com sua inicial indicam, à toda evidência, que a lesão sofrida decorre do acidente de trânsito descrito na inicial.

Portanto, não merecem acolhida as alegações vertidas no recurso da Seguradora Apelante.

Dessa forma, escorreita a sentença vergastada, de modo que não merece reparos.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Apelo e mantenho inalterada a sentença hostilizada.

Por fim, nos termos do art. 85, 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022